Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015147-71.2020.8.11.0000
Impetrante: Anibal Felício Garcia Neto, Leidineia Katia Bosi e Marcelo Felício Garcia
Paciente: Elessandro Dias Vieira
Impetrada: Juíza da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Elessandro Dias Vieira, apontando como autoridade coatora a Juíza da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso I, Lei n. 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Afirmam que, não obstante a versão fática trazida aos autos pelos policiais militares, o barraco onde a droga foi apreendida não pertence ao insurgente e nem mesmo é por ele frequentado, bem como nenhum material tóxico foi localizado em seu poder e ele não portava a arma de fogo em questão no momento da abordagem policial, inexistindo, portanto, indícios mínimos de autoria.
Salientam que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois, embora o paciente tenha respondido uma ação penal no passado, nunca mais se envolveu com fatos delituosos e vem cumprindo em regime aberto a pena imposta na sentença condenatória, de modo que não se pode presumir ser atualmente um infrator contumaz.
Ademais, ressaltam que a quantidade de drogas apreendida é ínfima e não justifica a manutenção da medida constritiva para a garantia da ordem pública.
Por fim, sustentam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi oportunizado pela autoridade apontada como coatora, não obstante a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, diante do risco iminente de contágio de detentos pela Covid-19.
Diante de tais asserções, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, com a imposição do monitoramento eletrônico e pernoite domiciliar, expedindo-se o necessário (pp. 3-14 – Id. 50936994).
Acostaram documentos (pp. 15-87 – Id. 50936997).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que pessoa conhecida pela alcunha de “Sandro” estaria realizando o tráfico de drogas nas proximidades do córrego do bairro Doutor Fábio II, na cidade de Cuiabá/MT e, ao verificarem as denúncias, os policiais surpreenderam o paciente que tentou fugir ao ver a guarnição, mas foi contido.
Durante a fuga, o suspeito dispensou uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida, que foi localizada e apreendida.
Realizada busca pessoal, os militares encontraram em posse do paciente um recipiente contendo 11 porções de pasta-base de cocaína e, levado ao barraco apontado como local de sua residência, foi encontrado sobre a mesa um prato e facas com resquícios de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, além de certa quantidade de ácido bórico e, embaixo do colchão, três porções médias e oito menores de maconha.
Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, em análise perfunctória, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, haja vista os antecedentes criminais do paciente que, além de reincidente, responde a outras ações penais e inquéritos policiais.
No que se refere à possibilidade de substituição da medida constritiva por outras cautelares em decorrência do quadro caótico de saúde pública causado pela Covid-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, e reavaliar a situação dos presos provisórios, mas não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
No caso concreto, verifico que o paciente não se enquadra no denominado grupo de risco, e é notório que as autoridades têm tomado as medidas cabíveis para proteger os detentos do contágio, motivo pelo qual não verifico a necessidade de deferimento do pleito em sede liminar.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator